Tribunal: TCU
Processo: 016.949/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12779/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 016.949/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Beatriz Baptista Sulzer (XXX.932.577-XX); Guilherme da Silva Gomes (XXX.448.107-XX); Lucila Roberta Sobreira Pinto (XXX.914.957-XX); Monique Pereira da Silva (XXX.230.007-XX); Sonia Regina Baptista Sulzer (XXX.402.187-XX); Vera Gilda Sulzer Roquette (XXX.256.497-XX); Wanderly Coelho Maia (XXX.652.967-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. proceda ao destaque do ato de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. Paulo Gomes Lemos (XXX.024.927-XX), a fim de que seja realizada diligência junto ao órgão jurisdicionado no sentido de que seja anexada ao respectivo ato de concessão de pensão toda a documentação comprobatória da reforma do ex-militar, notadamente a que justifica a concessão de graduação/posto diverso do ocupado na ativa; e 1.7.2. dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome que a beneficiária do programa Bolsa Família, Sra. Monique Pereira da Silva (XXX.230.007-XX), é pensionista do ex-militar Pericles Pereira da Silva (XXX.951.337-XX) junto ao Comando do Exército, a fim de que seja verificado se a interessada atende aos requisitos previstos em lei para permanência no programa, adotando-se as providências cabíveis.